Tribunal: TJES
Processo: 5006794-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006794-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS MONTEIRO MARTINS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006794-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS MONTEIRO MARTINS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
LUCAS MONTEIRO MARTINS
, preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática das condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, e artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não existem provas de envolvimento do paciente nos crimes de tentativa de homicídio em apuração, estando injustamente acusado.

Aduz a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Alega que não estão preenchidos os requisitos para a custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e que o decreto preventivo não possui fundamentação concreta ou idônea, visto que teria sido baseada na gravidade abstrata do delito.

Ressalta, também, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, bem como discorre sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e invoca o princípio da presunção de inocência.

Ademais, aduz que o corréu LUIS FERNANDO BUBACH foi agraciado com a concessão da liberdade provisória, motivo pelo qual requer, com arrimo no princípio da isonomia, que tal benefício também seja estendido ao paciente.

Pontua, ainda, que há ocorrência de excesso de prazo, uma vez que o paciente está preso há mais de 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) dias, “
não sendo aplicado o in dubio pro reo
”.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, com expedição de alvará de soltura, a ser confirmada no mérito, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas (artigo 319 do CPP).

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, nas quais relata a tramitação regular do feito originário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório em resumo. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006794-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS MONTEIRO MARTINS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
LUCAS MONTEIRO MARTINS
, preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática das condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, e artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não existem provas de envolvimento do paciente nos crimes de tentativa de homicídio em apuração, estando injustamente acusado.

Aduz a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Alega que não estão preenchidos os requisitos para a custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e que o decreto preventivo não possui fundamentação concreta ou idônea, visto que teria sido baseada na gravidade abstrata do delito.

Ressalta, também, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, bem como discorre sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e invoca o princípio da presunção de inocência.

Ademais, aduz que o corréu LUIS FERNANDO BUBACH foi agraciado com a concessão da liberdade provisória, motivo pelo qual requer, com arrimo no princípio da isonomia, que tal benefício também seja estendido ao paciente.

Pontua, ainda, que há ocorrência de excesso de prazo, uma vez que o paciente está preso há mais de 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) dias, “
não sendo aplicado o in dubio pro reo
”.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, com expedição de alvará de soltura, a ser confirmada no mérito, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas (artigo 319 do CPP).

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, nas quais relata a tramitação regular do feito originário.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em atenta análise dos autos, verifico da inicial do presente
writ
, que o impetrante não conseguiu demonstrar, convincentemente, que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 25/10/2019, por volta das 15h00min, na Rua Loredo, bairro Universal, Viana/ES, os denunciados
LUIS FERNANDO BUBACH e
LUCAS MONTEIRO MARTINS, vulgo “TUIU” (ora paciente)
, de forma livre e consciente, com manifesto animus necandi, juntamente com o menor João Vitor Meira Holtz, utilizando-se de arma de fogo, mediante recurso que dificultou a defesa e por motivo torpe, tentaram ceifar a vida das vítimas EDSON LOURENÇO DA SILVA, ELIAS OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO e CÁSSIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS, não obtendo êxito por circunstâncias alheias as suas vontades.

Infere dos autos que no dia dos fatos as vítimas estavam em um bananal, próximo à casa de Edson, procurando bananas, quando passou um veículo Ford Fiesta branco, placas OYD-8H97, e parou, sendo que nesse momento a porta do carona abriu e foram efetuados vários disparos em direção ao bananal, vindo a atingir Edson no pescoço, logo após o veículo saiu em alta velocidade.

Segundo apurou-se o bananal, onde as vítimas estavam, já foi ponto de tráfico, então os acusados consideraram que as pessoas que ali estavam eram de grupo rival e estavam reinstalando novo ponto de tráfico, então resolveram atirar.

Após diligências, foi verificado que o veículo Ford Fiesta branco, placa OYD-8H97, era alugado e estava em nome do acusado Luiz Fernando Bubach, sendo que à época, segundo consta nos autos, também fazia parte do tráfico de drogas da região e sempre andava juntamente com Lucas.

Ademais, segundo apurou-se, o menor João Vitor Meira Holtz era quem dirigia o veículo no momento dos fatos, fato esse confirmado pelo próprio menor em depoimento.

Às fls. 99 consta áudio de Lucas enviado para Luiz Fernando, após o crime, no qual o ameaça de morte caso “tire o seu da reta” e faça com que Lucas seja envolvido, em relação aos fatos (...)”

Inicialmente, verifico não haver que se falar em ausência de justa causa para a prisão, pois, na verdade, busca o impetrante questionar a suposta fragilidade de provas acerca do envolvimento do paciente nos crimes que lhes são imputados, o que foge dos estreitos limites do
writ
, por demandar dilação probatória, devendo, portanto, ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal.

Não obstante, há em desfavor da ora paciente provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme se depreende, sobretudo, pela denúncia e a decisão de pronúncia.

Pontua-se, a propósito, que, em relação à autoria, elementos indiciários são suficientes para o juízo de admissibilidade da exordial acusatória, porquanto, para o recebimento da denúncia, não se exige a presença de prova inequívoca a sustentar eventual condenação.

Assim, de plano, não se verifica óbice à persecução penal.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão sustentada pelo impetrante. Todavia, esse e outros aspectos da acusação serão melhores discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se à defesa provar seus argumentos na via correta.

Certo é que a seara do
writ
não é a adequada ao exame pretendido.

Por outro lado, entende a defesa que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes no caso concreto e complementa que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea.

Compulsando os autos, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato. Vejamos o que diz o MM. Juiz, conforme decisão que decretou a preventiva:

“(...) O art. 312 do Código de Processo Penal, prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

Na hipótese, verifiquei que estão presentes os requisitos subjetivos para a decretação da prisão preventiva do denunciado LUCAS MONTEIRO MARTINS, vulgo “TUIU”, estando suficientemente fundamentada na necessidade de se resguardar a Ordem Pública, em razão da gravidade da conduta, além do fato do LUCAS possuiu registros criminais
,
o que demonstra a possibilidade de reiteração criminosa, bem como com o fito de salvaguardar a Aplicação da Lei Penal, vez que Lucas permaneceu em local incerto e não sabido durante toda a investigação criminal, sendo ouvido apenas 1 ano após os fatos aqui apurados e, em razão de ter sido preso em flagrante delito por outro crime, o que demonstra sua intenção em se furtar do direito de punir do Estado numa eventual condenação, razão pela qual sua detenção se faz necessária.

O requisito do art. 313, inciso I está presente, considerando que o crime imputado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos. (...)

Assim sendo, presentes os requisitos mencionados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal em relação ao denunciado
LUCAS MONTEIRO MARTINS, DEFIRO o pleito Ministerial formulado na peça inaugural e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA LUCAS MONTEIRO MARTINS, vulgo “TUIU”
. (...)”

Ato contínuo, destaca-se que as decisões que vem mantendo a custódia cautelar, se deram com base na não alteração dos motivos que previamente a embasaram e na inexistência de elementos novos que pudessem alterar a situação fática existente, conforme entendido o magistrado singular.

Salienta-se, aqui, a relevante gravidade das circunstâncias narradas nos autos. Verifica-se que estão sendo imputadas três tentativas de homicídio duplamente qualificado ao paciente, praticados por motivo torpe (ocorrido no contexto do tráfico de drogas) e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Tais apontamentos, por si só, revelam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, o que demonstra a necessidade de manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

Posto isso, creio restarem mais que elucidadas as circunstâncias fáticas das quais decorreram a decisão do juízo
a quo
e nas quais explicitamente se embasou de maneira correta para determinar a segregação cautelar do paciente.

Nesse sentido, tem-se:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
[...]
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCIRETA DA CONDUTA.
[...]
III - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. lV - No caso, a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, após iniciada uma discussão, segurou a vítima enquanto seu comparsa desferiu facadas nas costas da vítima, que não morreu em face do socorro médico-hospitalar, dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese
. (...)” (
STJ
; AgRg-RHC 166.256; Proc. 2022/0179318-0; MG; Rel. Min. JESUÍNO RISSATO; DJE 16/08/2022, meu grifo).

Não bastasse, conforme bem exposto pela autoridade impetrada, o paciente possui registros criminais.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Evidenciada a gravidade da conduta, resta evidente que as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não são suficientes, sendo impossível a substituição da prisão preventiva que foi decretada por outra medida cautelar.

Verifica-se do acima exposto, portanto, que a decisão combatida está devidamente fundamentada e cumpre com os mandamentos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido o nobre Procurador de Justiça MARCELLO SOUZA QUEIROZ firmou seu entendimento:

“(...) Em face de todo o exposto, não resta dúvida que a manutenção da prisão preventiva do paciente LUCAS MONTEIRO MARTINS se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, aptos a comprovarem os requisitos processuais da medida, em plena consonância com a garantia preconizada no artigo 93, IX, da Carta Republicana, revelando-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP, haja vista a sua insuficiência e inadequação para o resguardo da ordem pública no caso em tela. (...)”

Prosseguindo no exame deste
habeas corpus
, no tocante à possiblidade de aplicação do princípio da isonomia em relação ao corréu LUIS FERNANDO BUBACH - que foi beneficiado com a liberdade provisória-, nota-se dos documentos anexados a estes autos eletrônicos que a situação fática e jurídica do paciente é diversa, vez que aquele compareceu perante a autoridade policial visando contribuir com as investigações, inclusive informando o seu endereço fixo, enquanto o ora paciente esteve foragido durante toda a investigação criminal, sendo ouvido apenas 01 (um) ano após os fatos aqui apurados e, em razão de ter sido preso em flagrante delito pela prática de outro crime. Como se vê, diante de tais circunstâncias, mostra-se incabível a aplicação do princípio da isonomia.

Continuando, a parte impetrante sustenta estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal, em decorrência de excesso de prazo, uma vez que está acautelado há mais de 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) dias, “
não sendo aplicado o in dubio pro reo
”.

Pois bem. Conquanto se possa extrair, da própria sistemática do Código de Processo Penal, determinado lapso temporal ideal para formação da culpa, é bem de ver que o prazo para a formação de culpa não pode ser tido como mera soma aritmética, informado que deve ser pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pela própria argumentação trazida na petição inicial e pelos documentos coligidos extrai-se que já foi prolatada sentença de pronúncia. Ou seja, presentemente, tem-se por finda a instrução da fase primeira, monocrática, do procedimento.

Sendo assim, tem-se por superada qualquer alegação de excesso de prazo, na esteira do enunciado sumular nº 21 do Superior Tribunal de Justiça: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Ademais, extrai-se das informações prestadas pelo MM. Juiz
a quo
que:

“trata-se de processo em que foram denunciados dois acusados, com muitas testemunhas arroladas 10 (dez) testemunhas pelo Ministério Público, 03 (três) testemunhas pela Defesa do denunciado LUIS FERNANDO e 05 (cinco) testemunhas pela Defesa do paciente. Saliento que a primeira audiência foi designada para o dia 01/12/2021 e seria realizada através da Plataforma Zoom, no entanto, a Defesa inicialmente constituída pelo paciente não concordou que o ato fosse realizado sem a presença física do paciente, embora tivesse sido disponibilizada sala no Presídio para que o mesmo participasse, razão porque foi redesignada para o dia 24/02/2022. Em 24 de fevereiro de 2022, o paciente já estava representado por outra Defesa, qual seja, o impetrante, sendo a instrução concluída no mesmo dia. O feito aguarda intimação das Defesas constituídas dos termos da Decisão de Pronúncia”.

Portanto, diante de tal contexto, considerando, ainda, as peculiaridades do caso e que já fora proferida sentença de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, nos moldes da Súmula 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Noutro giro, o impetrante informa que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como possuir residência fixa, família constituída, ser pai de quatro filhos menores, além de exercer atividade licita e não se dedicar a atividades criminosas, fatores que deveriam ser sopesados para a concessão da pretensa tutela.

Pois bem, mesmo quando demonstradas eventuais condições pessoais favoráveis, estas não podem ser analisadas individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão processual.

Como se sabe, as circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que se confirmassem, não seriam suficientes para autorizar a concessão de liberdade provisória, mormente quando a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos, conforme acima se expôs.

Por fim, a defesa invoca o Princípio da Presunção de Inocência.

No tocante à evocação do princípio da presunção de inocência, tem-se que tal princípio não é incompatível com a prisão processual, vez que esta não deriva do reconhecimento de culpabilidade, mas sim de outros quesitos que devem ser valorados, tais como a periculosidade do agente ou a garantia da ordem pública, quesitos estes que, como já explicitado acima, se encontraram presentes no momento de decretação da prisão do paciente.

Assim, analisando o argumento mencionado pelo impetrante, tenho que não cabe no caso em tela.

DISPOSITIVO
.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (POR TRÊS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENORES - ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NOS CRIMES - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE AO CORRÉU - SITUAÇÃO FÁTICA SEMELHANTE NÃO DEMONSTRADA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA - DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA - SÚMULA Nº 21 DO STJ - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.
A alegação de fragilidade de provas sobre o envolvimento do paciente no crime que lhe é imputado foge dos estreitos limites do
writ
, devendo ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal. Restando devidamente comprovado nos autos ao menos um dos requisitos da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. Não havendo demonstração de que o paciente se encontra em situação fática semelhante ao corréu que está em liberdade, resta afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória com base no princípio da isonomia. Nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”. Tendo em vista que o réu já fora pronunciado na instância de origem, não merece acolhimento o pedido de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, nos termos do enunciado da Súmula 21 do Colendo STJ. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não lhe garante o direito à liberdade, devendo tais condições ser analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos. O princípio da presunção de inocência não impede que medidas sejam aplicadas ao réu, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.